Tribunal: TJMT
Processo: 0000269-41.2014.8.11.0107
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000269-41.2014.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota de Crédito Rural, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PEDRO BARBOSA - CPF: 208.915.049-15 (APELADO), ANA ALICE BARBOSA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA DE CRÉDITO RURAL
–
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei 10.931/2004 e 70 do Decreto 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000269-41.2014.8.11.0107

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

PEDRO BARBOSA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, lançada nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada em face de
PEDRO BARBOSA E OUTRA
,
que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição. Condenou a parte autora ao pagamento de custas judiciais e despesas processuais.

Em suas razões recursais o apelante aponta que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, assim como o despacho inicial, a expedição do mandado de citação e pagamento de diligência do oficial de justiça foram expedidos antes de ocorrer a prescrição do título.

Frisa o banco recorrente que sempre foi diligente, atendendo todas as intimações do juízo para dar prosseguimento no feito, a fim de tomar as medidas para o cumprimento do ato citatório da parte adversa, motivo pelo qual não há falar em prescrição do título, tampouco extinção da demanda por essa justificativa.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença de primeiro grau. (Id 83356959)

Sem contrarrazões. (Id 83356959)

Preparo recolhido no Id 83356959.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se a ação de cobrança foi distribuída em
28/03/2014
, cujo título que a embasa é uma nota de crédito rural no 21/00359-6, no valor de R$16.305,00 (dezesseis mil, trezentos e cinco reais), com pagamento em 7 (sete) prestações em 20/02/2009, 20/02/2010, 20/02/2011, 20/02/2012, 20/02/2013, 20/02/2014 e 20/02/2015, nos percentuais de 14,29% do principal Id 83356959 – págs. 13 a 15, cujo despacho inicial que ordenou a citação se deu em
16/07/2014
(Id. 83356959 – pág. 41).

Certidão do Oficial de Justiça de
14/04/2018
, que atesta a não localização dos devedores (Id. 83356959 – pág. 56), ocasião em que foi deferido o pleito formulado de suspensão do feito até o dia 30 de dezembro de 2019. (Id 83356959 – pág. 86), sendo que após o prazo estabelecido o apelante foi instado a se manifestar. (Id 83356959 – pág. 93)

Sobreveio sentença e o feito foi extinto ante o reconhecimento da prescrição (Id 83356959 – pág. 107), cujo fundamento do magistrado de primeiro grau foi no sentido de que

“a obrigação inadimplida teve vencimento em 20/02/2015, ao passo que a ação foi distribuída em 28/03/2014, e despacho citatório proferido em 16/07/2014. Contudo, como não houve perfectibilização da citação até o momento, não se pode falar em interrupção da prescrição (art. 240, § 2o, “in fine”).

Operou-se, portanto, a prescrição, o que justifica a

imediata extinção do feito”.
(sic)

Denota-se que no caso, o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista o reconhecimento da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto
.
Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2o e 3o do art. 219, do Código de Processo Civil.
É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1o, do artigo 267, do aludido Diploma Legal.”
(N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)

Nesse passo, como a dívida remonta a data de
20/02/2015
, consoante lançado na inicial e até a prolação da sentença
22/07/2020
), os devedores não foram citados, é certo que se operou a prescrição direta.

Isso porque, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege - n 10.931/2004, embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), qual seja:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

O artigo 240 do atual Código de Processo Civil, em vigor na data em que a sentença recorrida foi prolatada na origem e, portanto, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Sobre o tema, o eminente Desembargador Carlos Alberto da Rocha, ao conduzir o Recurso de Apelação n. 25662/2016 sob sua relatoria, muito bem delineou que o
“CC 202 I determina que a citação seja interrompida não pela citação (com retroação à data da propositura da ação [CPC263], conforme o CPC 219 § 1o), como previsto no CPC 219, mas pelo despacho do juiz, mesmo incompetente, desde que o interessado promova a citação no prazo dos §§ 2o e 3o do CPC 219. Ou seja, pelo CC 202, a interrupção se dá com o despacho, que será completado por outro ato: a citação. Trata-se de ato complexo. No sistema do CPC a interrupção se dá pela citação, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação”.

E concluiu: “
Entendemos que, ainda que aparentemente possa parecer haver antinomia entre as duas regras, não há incompatibilidade entre o CPC 219 e o CC 202, I, porque, na prática, os efeitos do cumprimento de ambas as normas será o mesmo
”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010)”.

Eis a ementa do julgado:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMETO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE EM TEMPO HÁBIL – INÉRCIA DA EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, ocorre a prescrição quando decorrido o prazo de cinco anos, sem advir a citação. É dever da exequente diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o executado para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário.
Se por culpa da exequente a citação não é realizada na forma prevista no art. 219, do CPC, não se tem por interrompida a prescrição como estabelece o §4o do referido artigo.”
(N.U 0009395-07.2012.8.11.0004, 25662/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016)

Na hipótese dos autos, como o vencimento do título de crédito era em
fevereiro/2015, o pleito alcançaria a prescrição consumativa, de acordo com a regra cambial, em fevereiro/2018
.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período sem a perfectibilizarão da citação válida dos devedores, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial.

Nesse sentido são os inúmeros precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - NÃO LOCALIZAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. 2 - Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3o do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário.”

(N.U 0038616-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CEDULA DE CRÉDITO RURAL - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. I - Nos termos do art. 206, § 3o do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC. III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.”
(N.U 0006185-85.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021